Tribunal: TJES
Processo: 5012368-95.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012368-95.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: ITAIPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE LINHARES – TRIBUTÁRIO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se a analisar se,

com a extinção da pessoa jurídica, os imóveis que são de sua titularidade podem ser transferidos para os sócios com imunidade tributária do imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI).

2. A norma do art. 156, inciso II e § 2º, inciso I da CF abrange a imunidade tributária para a transferência de imóveis aos sócios decorrente da extinção da pessoa jurídica que integram, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
ITAIPU COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA E OUTROS
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar o direito da parte autora à imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição da República.

Em suas razões (id. 8293682), aduz o ente público apelante, em suma, que a parte apelada não faz jus à imunidade tributária do ITBI, ante a ausência de comprovação que o bem desincorporado retornou para a pessoa que o conferiu na integralização do capital social, nos termos do art. 36 do CTN, devendo ser observado o princípio da legalidade estrita.

Contrarrazões em id. 8293684 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em id. 8859365, não vislumbrou hipótese de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012368-95.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: ITAIPU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, BRUNO COELHO LORENZONI, BRUNA CYPRIANO LORENZONI CERQUEIRA, DIEGO COELHO LORENZONI, FRANK CIPRIANO LORENZONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
ITAIPU COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA E OUTROS,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar o direito da parte autora à imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição da República.

Em suas razões (id. 8293682), aduz o ente público apelante, em suma, que a parte apelada não faz jus à imunidade tributária do ITBI, ante a ausência de comprovação que o bem desincorporado retornou para a pessoa que o conferiu na integralização do capital social, nos termos do art. 36 do CTN, devendo ser observado o princípio da legalidade estrita.

Contrarrazões em id. 8293684 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em id. 8859365, não vislumbrou hipótese de sua intervenção.

Na exordial, alega-se, em breve síntese, que os sócios da empresa
ITAIPU COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA,
com a extinção da pessoa jurídica, querem que os imóveis que estão na sua propriedade sejam transferidos para si com imunidade tributária do ITBI.

Administrativamente, o pleito foi indeferido pelo Secretário Municipal de Finanças e Planejamento ao argumento de que não restou comprovado que o bem desincorporado retornou para a pessoa que o conferiu a integralização do capital social, não preenchendo a hipótese legal da imunidade ou não incidência do imposto.

Assim, requerem a concessão da imunidade tributária para transmissão dos bens para os sócios.

No presente caso, revela-se dos documentos que a empresa é titular dos imóveis sobre os quais se discute a imunidade tributária relativa ao ITBI (id. 8293276, p. 02-03).

Em que pese o Município alegue, em suas razões, que não foram preenchidos os requisitos do art. 36 do CTN, tendo em vista não ter sido comprovado que o sócio que integralizou o bem será o atual adquirente, a alegação não prospera no caso.

Isto porque a demanda trata, na verdade, da imunidade tributária pela transferência de imóveis aos sócios, decorrente da extinção da pessoa jurídica que integram (id. 8293258), a qual é titular dos imóveis. Trata-se de situação compreendida no âmbito de incidência da norma constitucional do art. 156, inciso II e § 2º, inciso I:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º
O imposto previsto no inciso II:

I -

não incide sobre a
transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de
fusão, incorporação, cisão
ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Salienta-se, por fim, que a CF estipulou uma exceção a esta regra de imunidade, nos casos em que a atividade preponderante do adquirente seja a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, discussão esta que não é objeto dos autos.

Por oportuno, citam-se os seguintes julgados, inclusive deste e. TJES, nos casos de imunidade tributária na transferência de imóveis ao sócios pela extinção da pessoa jurídica:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
EXTINÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL POR LIQUIDAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS BENS AOS SÓCIOS. REGRA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ATIVIDADE PREPONDERANTE QUE NÃO SE INSERE NAS EXCEÇÕES PRECONIZADAS NO ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA FINS DE RECOLHIMENTO DO ITBI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I.
Na hipótese, cinge-se a controvérsia a dirimir se a operação de transferência dos imóveis realizada em favor do Recorrido, notadamente, em decorrência da extinção da Pessoa Jurídica antes titular das unidades imobiliárias, encontra-se incluída na imunidade tributária preconizada no artigo 156, § 2º, Inciso II, da Constituição Federal, correspondente à impossibilidade de incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis.
II.
Nos termos do mandamento constitucional retro mencionado, não se cogita da incidência do ITBI nas transmissões de bens da Sociedade Empresária para o Sócio em razão da extinção da Pessoa Jurídica, salvo se a atividade preponderante for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
III. No caso dos autos, considerando que os Autores da Ação lograram êxito em demonstrar que a atividade preponderante da Sociedade Empresarial não se encontra listada nas exceções previstas no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco o Recorrente, a quem cumpriria a comprovação do fato extintivo, modificativo ou obstativo do direito dos Autores, no sentido de demonstrar atividade incompatível exercida pela Empresa em relação ao objeto social declarado no Contrato Social, revela-se de um todo inviável o afastamento da regra de imunidade tributária constitucional. IV. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §º 11, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. VI. Remessa Necessária prejudicada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA C MARA CÍVEL), em, conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, julgando prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170197434, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI.
Imóvel adquirido de terceiro pela sociedade e transmitido aos sócios por ocasião de sua extinção. Imunidade. Sentença de procedência
. Inconformismo do réu. Manutenção. [...] É cediço que, nos termos do inciso I do § 2º do art. 156 da CRFB, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direito decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses vens ou direitos, locação de bens imóveis ou arredamento mercantil.
Dessa forma, verifica-se que a norma constitucional não distinguiu se os imóveis são revertidos em favor do sócio que os integralizou ou de outro. Basta a transferência imobiliária decorrer de uma das hipóteses elencadas, como no presente caso, de extinção da sociedade empresária. No presente caso, portanto, ocorrida a imunidade tributária, reconhecida por norma constitucional, não incide a norma que prevê a hipótese de incidência do tributo em tela, ante a hierarquia superior da norma que concedeu a imunidade.
Nessa toada, tenho que a sentença deu correta solução à questão, devendo ser mantida em todos os seus termos. Sentença mantida. Precedentes deste e. TJRJ. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0115532-87.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 08/02/2022; Pág. 354)

MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. DESINCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO.
Exigência do tributo na transmissão do imóvel. Extinção definitiva de pessoa jurídica. Descabimento. Imunidade reconhecida. Inteligência do art. 156, §2º, I, da C.F.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos. (TJSP; APL-RN 1000872-47.2022.8.26.0577; Ac. 15831803; São José dos Campos; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Burza Neto; Julg. 07/07/2022; DJESP 11/07/2022; Pág. 6257)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a linha de pensar do culto colega magistrado Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.